Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0741020-55.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de conflito de competência ente juízes dos Juizados Especiais. Em obediência ao que dispõe o art. 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como o artigo 19 da Resolução no. 200/2021, determino a redistribuição dos autos para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora